Tribunal: TJDFT
Processo: 0711154-79.2022.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-11-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0711154-79.2022.8.07.0018 RECORRENTE: AGÊNCIA REGULADORA DE ÁGUAS, ENERGIA E SANEAMENTO BÁSICO DO DISTRITO FEDERAL - ADASA, DISTRITO FEDERAL RECORRIDA: ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES E COLABORADORES DA ADASA - ASCADASA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÕES CÍVEIS. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. SERVIDORES PÚBLICOS. AGÊNCIA REGULADORA DE ÁGUAS, ENERGIA E SANEAMENTO BÁSICO DO DISTRITO FEDERAL – ADASA. AÇÃO COLETIVA DE COBRANÇA. LEI DISTRITAL No 5.247/2013. IMPLEMENTAÇÃO DA TERCEIRA PARCELA DO REAJUSTE REMUNERATÓRIO. COBRANÇA DE VALORES RETROATIVOS. IMPOSSIBILIDADE. TEMA 864 DO STF. INCIDÊNCIA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. APRECIAÇÃO EQUITATIVA. IMPOSSIBILIDADE. TEMA 1.076 DO STJ. RECURSO DO DISTRITO FEDERAL NÃO CONHECIDO. RECURSO DA ASCADASA (AUTORA) CONHECIDO E DESPROVIDO. RECURSO DA ADASA (RÉ) CONHECIDO, PRELIMINAR DE IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA REJEITADA E, NO MÉRITO, DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Como o Juiz sentenciante acolheu a preliminar de ilegitimidade do Distrito Federal para integrar o polo passivo da demanda, excluindo-o da lide e extinguindo a ação, sem análise do mérito, em relação ao mesmo, não há que se falar em sua legitimidade e interesse em recorrer, juntamente com a ré ADASA. Recurso do Distrito Federal não conhecido. 2. Mantém-se o valor atribuído à causa, diante da impossibilidade de se aferir, no momento do ajuizamento da ação, o correspondente à condenação pretendida pela parte autora. Preliminar de impugnação ao valor da causa arguida pela ADASA (ré) rejeitada. 3. Para a concessão de vantagens ou aumento de remuneração aos agentes públicos, exige-se o preenchimento cumulativo de dois requisitos cumulativos, a saber: (i) dotação na Lei Orçamentária Anual e (ii) autorização na Lei de Diretrizes Orçamentárias (art. 169, § 1o, da CF). 4. O STF, no julgamento com repercussão geral do RE no 905.357/RR, analisou a controvérsia relativa à “existência, ou não, de direito subjetivo a revisão geral da remuneração dos servidores públicos por índice previsto apenas na Lei de Diretrizes Orçamentárias, sem correspondente dotação orçamentária na Lei Orçamentária do respectivo ano” (Tema 864), ocasião em que fixou a seguinte tese: “A revisão geral anual da remuneração dos servidores públicos depende, cumulativamente, de dotação na Lei Orçamentária Anual e de previsão na Lei de Diretrizes Orçamentárias”. 5. In casu, a ASCADASA (autora) não demonstrou a efetiva disponibilidade orçamentária para pagamento do reajuste no ano de 2015, sendo que, apesar da previsão dos reajustes na proposta da Lei de Diretrizes Orçamentárias no ano de 2015, as projeções apresentadas pela ADASA no período sofreram cortes pela Secretaria de Planejamento e Gestão do Distrito Federal – SEPLAG/DF. 6. Não se mostra devido o pagamento retroativo da terceira parcela do reajuste remuneratório, haja vista que ela foi paga no momento oportuno, em que a despesa estava acobertada pela dotação orçamentária correspondente. Assim, a r. sentença deve ser mantida, pois aplicou devidamente ao caso o entendimento adotado no RE no 905.357/RR (Tema 864 do STF). 7. O STJ, no julgamento do Tema 1.076, afetado pela sistemática dos Recursos Repetitivos, firmou as seguintes teses: “i) A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2o ou 3o do artigo 85 do CPC - a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa; ii) Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo.” 8. No caso, não há que se falar em apreciação equitativa dos honorários advocatícios (art. 85, § 8o, do CPC), tendo em vista que o referido dispositivo legal é aplicável aos casos em que o valor da causa for “muito baixo”, o que, na espécie, não se verifica. 9. RECURSO DO DISTRITO FEDERAL NÃO CONHECIDO. RECURSO DA ASCADASA (AUTORA) CONHECIDO E DESPROVIDO. RECURSO DA ADASA (RÉ) CONHECIDO, PRELIMINAR DE IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA REJEITADA E, NO MÉRITO, DESPROVIDO. Sentença mantida. Os recorrentes apontam violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, § 1o, incisos I e VI, e 1.022, inciso II, ambos do CPC, sustentando negativa de prestação jurisdicional; b) artigo 996 do Código de Processo Civil, defendendo a legitimidade do Distrito Federal para recorrer da decisão que fixa os honorários advocatícios; c) artigos 291 e 292, inciso I, ambos do Estatuto Processual vigente, alegando ser irrisório o valor atribuído à causa. Asseveram não se tratar de valor ilíquido e que o pedido deduzido na inicial é certo e determinado, com efeitos econômicos previsíveis. Acrescentam que no caso os honorários deveriam ser fixados com base na apreciação equitativa. Pedem a condenação da parte recorrida ao pagamento dos ônus da sucumbência. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Preparo dispensado por isenção legal. Quanto à pretendida condenação da parte recorrida ao pagamento dos ônus da sucumbência, trata-se de pleito que refoge à competência desta Presidência. Em exame aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada afronta aos artigos 489, § 1o, incisos I e VI, e 1.022, inciso II, ambos do CPC, pois “não cabe violação aos arts. 489 e 1.022, do CPC/2015, quando a matéria em exame foi devidamente enfrentada pelo Tribunal de origem, que emitiu pronunciamento de forma fundamentada, ainda que em sentido contrário à pretensão da parte agravante” (AgInt no AREsp n. 2.276.247/PE, relator Ministro Afrânio Vilela, Segunda Turma, julgado em 4/3/2024, DJe de 6/3/2024). Igual sorte colhe o especial lastreado no indicado vilipêndio aos artigos 291 e 292, inciso I, e 996, todos do Estatuto Processual vigente. Isso porque a turma julgadora, após sopesar todo o acervo fático-probatório dos autos, concluiu que: “portanto, deve ser mantido o valor atribuído à causa, diante da impossibilidade de se aferir, no momento do ajuizamento da ação, o correspondente à condenação pretendida pela parte autora.” (Id. 59319900); “na hipótese dos autos, não há que se falar em apreciação equitativa dos honorários advocatícios (art. 85, § 8o, do CPC), tendo em vista que o referido dispositivo legal é aplicável aos casos em que o valor da causa for “muito baixo”, o que, na espécie (R$ 10.000,00 – dez mil reais), não se verifica” (Id. 59319900); “ressalta-se que, como o Juiz sentenciante acolheu a preliminar de ilegitimidade do Distrito Federal para integrar o polo passivo da demanda, excluindo-o da lide e extinguindo a ação, sem análise do mérito, em relação ao mesmo, não há que se falar em sua legitimidade e interesse em recorrer, juntamente com a ré ADASA” (Id. 59319900). E, rever tais assertivas é medida que esbarra no veto do enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A017